Tribunal: TJDFT
Processo: 0717090-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717090-50.2024.8.07.0007 APELANTE: RAFAEL BARRETO DE LIMA APELADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A DESPACHO Os pedidos deduzidos na inicial da presente ação de obrigação de fazer (id. 70828121, pág. 8) possuem o seguinte teor: “Diante todo o exposto, requer: a) O recebimento da presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA; b) Em caráter liminar de tutela de urgência, manifesta pela retirada da reportagem do ar, cujo link se encontra em anexo, e no final seja confirmada a liminar pleiteada tornando a definitiva para que seja excluído a reportagem do ar, seja na TV, internet, redes sociais, ou qualquer meio de comunicação da requerida, em caráter definitivo; c) A fixação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) a ser pago a partir do quinto dia após o conhecimento desta ação por parte da requerida, prazo esse considerável para que a requerida retire do ar a reportagem; [...].” (grifos nossos). Em apelação, além de postular a indisponibilização da reportagem, o autor alega que “[...] a manutenção da matéria, portanto, configura um ato ilícito que merece reparação” e postula “a condenação da Rádio e Televisão Record S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este Tribunal” (id. 70828160, pág. 10). Intime-se o apelante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial da apelação, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 29 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora